Tribunal: TJSP
Processo: 2213373-85.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Duplicata
Órgão julgador: Jonize Sacchi de Oliveira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
Agravo de instrumento – Execução de título extrajudicial – Decisão que indeferiu a pesquisa e constrição de bens em nome do cônjuge do devedor – Irresignação – Possibilidade – Pesquisa de bens em nome do devedor que restaram infrutíferas – Executado que já era casado sob regime de comunhão parcial de bens na data em que contraiu a dívida em apreço – Exequente que, a despeito de alegar que

Ementa:
Agravo de instrumento – Execução de título extrajudicial – Decisão que indeferiu a pesquisa e constrição de bens em nome do cônjuge do devedor – Irresignação – Possibilidade – Pesquisa de bens em nome do devedor que restaram infrutíferas – Executado que já era casado sob regime de comunhão parcial de bens na data em que contraiu a dívida em apreço – Exequente que, a despeito de alegar que a dívida foi contraída em prol do casal, pleiteia a constrição somente dos direitos que o executado exerce sobre a metade dos bens ou ativos em nome de seu cônjuge, em decorrência dos efeitos do casamento - Decisão Reformada – Agravo provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001035576
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2213373-85.2020.8.26.0000, da Comarca de Capão Bonito, em que é agravante
QUALICICLO AGRICOLA LTDA, é agravado JEFFERSON NOEL CRUZ
COSTA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 24a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SALLES VIEIRA
(Presidente) E DENISE ANDRÉA MARTINS RETAMERO.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
JONIZE SACCHI DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2213373-85.2020.8.26.0000 -Voto no
2
PROCESSO DE ORIGEM N. 1002274-75.2019.8.26.0123
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 2213373-85.2020.8.26.0000
AGRAVANTE: QUALICICLO AGRÍCOLA LTDA.
AGRAVADO: JEFFERSON NOEL CRUZ COSTA
VOTO N. 10702
Agravo de instrumento Execução de título extrajudicial
Decisão que indeferiu a pesquisa e constrição de bens em
nome do cônjuge do devedor Irresignação Possibilidade
Pesquisa de bens em nome do devedor que restaram
infrutíferas Executado que já era casado sob regime de
comunhão parcial de bens na data em que contraiu a dívida
em apreço
Exequente que, a despeito de alegar que a
dívida foi contraída em prol do casal, pleiteia a constrição
somente dos direitos que o executado exerce sobre a metade
dos bens ou ativos em nome de seu cônjuge, em decorrência
dos efeitos do casamento - Decisão Reformada Agravo
provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por QUALICICLO
AGRÍCOLA LTDA. contra r. decisão de fls. 116 dos autos originários, que, em sede de
execução de título extrajudicial, indeferiu o pedido de penhora de 50% dos ativos
financeiros em conta do cônjuge do executado.
Inconformada, recorre a exequente, argumentando em síntese
que: (i) o executado é casado desde o ano de 2017, sob o regime de comunhão
parcial de bens, com Gabriele Gomez de Godoi Costa; (ii) “A dívida foi contraída
pelo executado em data de 17/09/2018 e tinha vencimento em 14/02/2019, ou seja,
período em que o executado já era casado, portanto, presume-se que a dívida foi
contraída em benefício do casal”; (iii) “Assim, possível a penhora pelo BACENJUD de
50% dos valores depositados nas contas bancárias de titularidade do cônjuge do
executado”; (iv) “Ademais, não se trata propriamente de penhora sobre bens de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2213373-85.2020.8.26.0000 -Voto no
3
terceiros, mas sim sobre os direitos patrimoniais que o cônjuge devedor exerce sobre
a metade dos bens ou dinheiro, em decorrência dos efeitos pessoais do casamento,
resguardado é claro, os 50% de terceiro”.
Liminarmente, a recorrente pleiteia a concessão de efeito
suspensivo, “para evitar prejuízo para a parte agravante e o arquivamento do
processo principal”.
Efeito suspensivo indeferido, nos termos do despacho de fls.
137/139.
Sem contraminuta, conforme certidão de fls. 27.
É o relatório.
O recurso comporta provimento.
Cuida-se, na hipótese, de execução de título extrajudicial movida
por Qualiciclo Agrícola Ltda em face de Jefferson Noel Cruz Costa, lastreada em
duplicatas inadimplidas que atingem o valor histórico de R$ 12.524,27 (fls. 19/29
dos autos de origem).
Infrutífera a primeira tentativa de constrição via BACENJUD (fls.
66/67), o exequente pugnou pela pesquisa de bens junto aos sistemas Renajud e
infojud, as quais também não se mostraram exitosas (fls. 126).
Ato contínuo, pleiteou, às fls. 80/83 dos autos originários, a
expedição de ofícios à Susep, CNseg e Bovespa, medidas que restaram igualmente
frustradas (fls. 93/98)
Com efeito, ante à ineficácia das tentativas de satisfação do
crédito perseguido, o exequente, ora agravante, requereu a penhora “online”, via
sistema Bacenjud, de 50% dos ativos financeiros em nome do cônjuge do
executado, a Sra. Gabriele Gomes da Godoi Costa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2213373-85.2020.8.26.0000 -Voto no
4
Sobreveio então a r. decisão hostilizada, prolatada nos seguintes
termos:
“Fls. 107/112: indefiro a penhora de ativos financeiros na conta do
cônjuge do executado, por falta de amparo legal”.
Contra esta decisão se insurge o exequente.
Pois bem. Conforme se extrai da certidão de casamento carreada
às fls. 104/105 dos autos de origem, o executado é marido da Sra. Gabriele Gomes
da Godoi Costa, com quem é casado sob regime de comunhão parcial de bens,
presumindo-se a existência de patrimônio comum do casal, constituído ao longo
durante o período de convivência.
Nesse aspecto, não se ignora que a Sra. Gabriele não integra o
polo passivo da demanda, mas apenas o seu marido, o requerido. Isso, no entanto,
não impede que a meação dos bens a ele pertencente, ainda que em nome do
cônjuge, responda pela dívida exequenda, em conformidade com o art. 790, IV, do
CPC/2015, segundo o qual:
“Art. 790. São sujeitos à execução os bens:
(...)
IV - do cônjuge ou companheiro, nos casos em que seus
bens próprios ou de sua meação respondem pela
dívida;”
Ora, inegavelmente, o devedor Jeferson tem direito à meação dos
bens que compõem a massa patrimonial do casal, malgrado estejam em nome de
sua esposa, Sra. Gabriele, o que, portanto, possibilita a pesquisa e eventual penhora
de ao menos essa fração do que vier a ser encontrado sob titularidade dela.
Logo, possível a almejada investigação patrimonial em face da Sra.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2213373-85.2020.8.26.0000 -Voto no
5
Gabriele, por meio do sistema BacenJud ou similar e, caso sejam encontrados bens,
realizado o bloqueio sobre esse patrimônio em 50%, consoante, aliás, pleiteado
pelo agravante.
A esse respeito, por sua semelhança temática, destaco a
jurisprudência desta Corte Bandeirante:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO EXECUÇÃO DE TÍTULO
EXTRAJUDICIAL
Penhora da meação do executado
sobre bens adquiridos por sua companheira

Possibilidade Documentos suficientes para presumir
que o bem imóvel cuja meação se pretende penhorar
foi adquirido na vigência de união estável Meação,
em tese, assegurada pelos artigos 5o da Lei 9.278/96 e
artigo 1.725 do Código Civil
RECURSO PROVIDO”
(Agravo de Instrumento 2115758-66.2018.8.26.0000,
TJSP, 32a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Luis
Fernando Nishi, j. 08/10/2018);
“Execução de alimentos. Conjunto fático-probatório
dos autos que conduz à convicção da existência de
união
estável
entre
o
executado
e
terceira.
Impossibilidade de que tal relação seja utilizada pelos
companheiros como escudo para descumprir obrigações contraídas por qualquer deles,
concentrando o patrimônio apenas em nome do outro.
Penhora sobre os direitos que exerce o executado sobre
o
imóvel
financiado.
Remoção
de
bens.
Impossibilidade. Despesas com remoção de bens que
não são abrangidas pela assistência judiciária. Pedido
para que a Associação dos Amigos de Bairro Jardim
Maria Antonina preste esclarecimentos acerca do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2213373-85.2020.8.26.0000 -Voto no
6
exercício da sua presidência pelo executado e
recolhimento de taxa para expedição de certidão
prejudicados. Recurso parcialmente provido na parte
não
prejudicada”
(Agravo
de
Instrumento
2216753-58.2016.8.26.0000, TJSP, 10a Câmara de
Direito Privado, Rel. Des. Araldo Telles, j. 03/10/2017).;
“AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

PENHORA DE VEÍCULO EM NOME DA COMPANHEIRA
POSSIBILIDADE
Apesar de a companheira do
executado não ser devedora (parte, no sentido do
direito material), deve figurar como responsável
patrimonial (parte do aspecto processual, nos termos
do art. 790, IV, CPC/2015), respondendo com seus bens

União
estável
que
foi
demonstrada
pelos
documentos juntados aos autos RECURSO PROVIDO”
(Agravo de Instrumento 2179038-45.2017.8.26.0000,
TJSP, 23a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Sérgio
Shimura, j. 29/11/2017).
Aliás, não se pode descurar que, em regra, as dívidas contraídas
em benefício presumível da família são de responsabilidade solidária dos cônjuges e
podem atingir até mesmo o patrimônio integral do casal, por força do que dispõem
os arts. 1643, 1644 e 1.664 do CC/2002.
Dessa forma, nada impede que os bens do cônjuge possam
garantir a execução, ressalvada a exclusão de sua meação, se ficar comprovado o
exclusivo benefício da dívida em prol do consorte executado.
Entretanto, frise-se que, embora o exequente tenha alegado que a
dívida, “in casu”, favoreceu o casal, deixou claro pretender a constrição apenas
“sobre os direitos patrimoniais que o cônjuge devedor exerce sobre a metade dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2213373-85.2020.8.26.0000 -Voto no
7
bens ou dinheiro, em decorrência dos efeitos pessoais do casamento, resguardado é
claro, os 50% de terceiro”.
Logo, não se entrevê, “prima facie”, empecilho à sua pretensão,
ressalvada a possibilidade de o cônjuge do executado lograr demonstrar algum fato
impeditivo da penhora.
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso.
Jonize Sacchi de Oliveira
Desembargadora Relatora
Assinatura Eletrônica